Tribunal: TJDFT
Processo: 0720291-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INTERESSE PROCESSUAL DAS EMPRESAS EXECUTADAS. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO, APÓS A PENHORA, DE COTA-PARTE DE IMÓVEL AO IRMÃO COPROPRIETÁRIO. MÁ-FÉ DO EXECUTADO. BLINDAGEM PATRIMONIAL NO SEIO FAMILIAR. FRAUDE DECRETADA. PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que desconstituiu a penhora sobre imóvel cuja cota-parte de 50% pertencia ao executado e foi alienada ao seu irmão após a penhora. A decisão agravada entendeu não configurada a fraude à execução, por ausência de averbação da penhora na matrícula do imóvel e de prova da má-fé do adquirente. O agravante busca a reforma da decisão, sustentando a existência de conluio familiar e má-fé do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em i) verificar a existência de interesse processual das empresas executadas em relação ao objeto recursal e ii) examinar se a alienação da cota-parte do imóvel pelo executado ao seu irmão, após a decretação da penhora, configura fraude à execução, mesmo sem averbação da constrição na matrícula do bem e sem prova direta da má-fé do adquirente.
III. Razões de decidir
3. Preliminarmente, verifica-se, ex officio, a inexistência de interesse processual das empresas agravadas quanto ao objeto do recurso, que envolve discussão acerca da existência ou não de fraude à execução na alienação de patrimônio exclusivo do agravado/executado pessoa física, cuja personalidade é distinta das personalidades das pessoas jurídicas das quais ele é sócio e representante legal, e tampouco poderiam as sociedades empresários defenderem, em nome próprio, interesse de terceiro (o sócio), de tal modo que o polo passivo do presente recurso deveria estar ocupado unicamente pelo executado pessoa física.
4. Nos termos da Súmula 375/STJ e Tema Repetitivo 243 “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
5. Evolução jurisprudencial, contudo, não impõe a observância estrita desses requisitos para o reconhecimento da fraude à execução, tendo por não justificada essa proteção “quando o devedor procura blindar seu patrimônio dentro da própria família”, situação em que não se perquire se o adquirente “conhecia ou não a penhora sobre o imóvel ou se estava ou não de má fé”, porquanto, nessa situação, “o destaque é a má-fé do devedor que procura blindar seu patrimônio dentro da própria família” (REsp n. 1.981.646/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).
6. No caso, restou demonstrado que o executado tinha ciência da penhora e da execução em curso, tendo alienado sua cota-parte ao irmão, sem comprovação do recebimento do valor declarado e sem qualquer destinação ao pagamento da dívida, estando justificado o distinguishing em relação à Súmula 375/STJ e Tema Repetitivo 243, na linha do mesmo entendimento já expressado pela Corte Superior de Justiça no REsp no 1.981.646/SP.
7. Ademais, o cumprimento de sentença tramita desde 2020, sem qualquer bem encontrado em nome dos executados, salvo o imóvel cuja cota-parte foi objeto da penhora, não tendo havido indicação de bens à penhora ou qualquer proposta de acordo objetivando o pagamento dos valores devidos, o que demonstra a incapacidade dos executados de arcarem com suas dívidas, de modo que, também sob o fundamento contido na hipótese prevista no art. 792, IV, do CPC, está caracterizada a fraude à execução.
8. A decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a ineficácia da alienação em relação aos exequentes e manter a penhora sobre o imóvel.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido. Declarada, em questão preliminar suscitada de ofício, a inexistência de interesse processual das empresas executadas quanto ao objeto recursal. No mérito, recurso provido. Reconhecida a fraude à execução. Declarada a ineficácia da alienação do imóvel em relação aos exequentes. Mantida a penhora e determinado o prosseguimento da execução.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 18. 792, 843.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 375, Tema Repetitivo 243, REsp no 956.943/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, REsp no 1.981.646/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; Acórdão no 2043512, de relatoria da Des. Leonor Aguena, da 5a Turma Cível; Acórdão no 2017036, de relatoria do Desa. Ana Cantarino, da 5a Turma Cível; Acórdão no 2011259, de relatoria do Des. Rômulo de Araújo Mendes, da 1a Turma Cível; Acórdão no 1937531, de relatoria do Des. Arnoldo Camanho, da 4a Turma Cível; Acórdão no 1787082, de relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo, da 7a Turma Cível.